Tribunal: TJES
Processo: 5001370-97.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-97.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GSA MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à Apelação Cível interposta por instituição financeira, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu julgamento
extra petita
quanto à devolução em dobro de juros, mas a condenou à restituição em dobro da diferença não repassada no valor mutuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a condenação à restituição em dobro da diferença no repasse do valor mutuado configura
reformatio in pejus
, diante da ausência de pedido expresso da parte autora e de insurgência recursal específica sobre o ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configura
reformatio in pejus
a imposição de condenação não prevista na sentença e não requerida pela parte autora, quando o único recurso interposto é de iniciativa do réu, pois resulta em agravamento de sua situação processual.

5. A condenação à restituição em dobro da diferença de R$ 2.000,00 não repassada no contrato de empréstimo não foi objeto de pedido na inicial nem de insurgência recursal do autor, razão pela qual sua inclusão no acórdão é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É vedado ao tribunal, em recurso exclusivo do réu, agravar sua situação processual mediante condenação não constante da sentença e não requerida pela parte autora, sob pena de configurar
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 141 e 492; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001370-97.2021.8.08.0064

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

EMBARGADA: GSA MÓVEIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de Id 13120670, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução em dobro dos valores referentes aos juros pagos de forma excessiva em contrato de empréstimo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
ao determinar a restituição em dobro de valores não expressamente pleiteados pela parte autora; (iii) determinar se é devida a complementação em dobro do valor bloqueado indevidamente pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de capital de giro firmado entre pessoa jurídica e instituição financeira, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Configura julgamento
extra petita
a decisão que, de ofício, determina a devolução em dobro de valores cobrados a título de juros, sem que haja pedido expresso da parte autora, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil e à Súmula nº 381 do STJ.

5. É devida a complementação em dobro do valor indevidamente bloqueado pela instituição financeira na conta da parte autora, nos termos do art. 940 do Código Civil, visto que restou demonstrado que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi retido sem justificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 13288318, a instituição financeira alega que o
decisum
foi contraditório, acarretando em
reformatio in pejus
, “
ao condenar o apelante a complementação da integralidade do valor contratado, porém não disponibilizado à contratante, em dobro, totalizando o importe de R$4.000,00
”.

Para tanto, afirma que o juízo
a quo
não condenou o ora Embargante à restituição da suposta diferença no repasse do valor mutuado, isto é, o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), tampouco o contratante interpôs Embargos de Declaração ou Apelação em face da sentença, permanecendo silente em relação a este ponto, ou seja, a interposição de recurso foi exclusiva da instituição financeira.

De fato, em reanálise dos autos, verifico que a instituição financeira interpôs recurso de Apelação com o intuito de ver reconhecida a inexistência de relação de consumo entre as partes e, portanto, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, ponto que foi reconhecido por este julgador.

O ora Apelante pugnou, ainda, pela necessidade de se observar a Súmula 381 do STJ. Isto porque o magistrado sentenciante “
condenou, de ofício, o Apelante à restituição em dobro dos valores pagos referentes aos juros de 100% (cem por cento) do CDI sobre as 42 (quarenta e duas) parcelas, já que a parte autora não formulou pedido neste sentido, importando dizer que decidiu ele de forma extra petita
”, como bem fundamentado no r. Acórdão.

Não houve, portanto, pedido em relação à complementação da integralidade do valor contratado, de modo que configura
reformatio in pejus
a imposição de condenação não prevista na sentença e não requerida pela parte autora, quando o único recurso interposto é de iniciativa do réu, pois resulta em agravamento de sua situação processual.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes,
para reconhecer ser incabível a restituição em dobro da diferença no repasse do valor mutuado, mantendo-se a decisão nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.